Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-45.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Liberação de medicamento. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Inconformismo da ré. Medicamento Dupimabe. Incontroversa a indicação do medicamento. Autor de aproximadamente 11 anos de idade que sofre de dermatite atópica grave. Uso de outros medicamentos ineficazes ao caso. Autor que sofre de lesões causadas pela doença e pelos efeitos dos medicamentos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Liberação de medicamento. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Inconformismo da ré. Medicamento Dupimabe. Incontroversa a indicação do medicamento. Autor de aproximadamente 11 anos de idade que sofre de dermatite atópica grave. Uso de outros medicamentos ineficazes ao caso. Autor que sofre de lesões causadas pela doença e pelos efeitos dos medicamentos ultrapassados. Abusividade da negativa. Prescrição médica. Rol da ANS não pode se sobrepor às disposições da Lei no 9.656/98 ou ao Código de Defesa do Consumidor, excluindo coberturas contratuais, sob pena de violar as referidas normas. Súmula no 102 deste TJSP. Uso domiciliar da medicação que deve ser analisado no caso concreto. Doença com cobertura contratual. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.